Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões recursais, a parte exequente alega a existência de fraude à execução de imóvel que está em nome de terceiro, sendo certo que eventual declaração de ineficácia do ato de alienação atingirá sua esfera patrimonial. Assim, intime-se Lucilene de Brito Silva, CPF: 540.043.221-20, residente e domiciliada na QE 28, Conjunto F, Casa 36, Guará II - DF - CEP 71060-062, e-mail; lenna.brito1@gmail.com, Telefone: 61 98180-4999, como terceira interessada, bem como sua advogada Thainá Ferreira Nery, OAB/DF 66.973, para manifestação, conforme, inclusive, postulado pela agravante ao ID 62964753 e por Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda em suas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 60967264 – pág. 2/3). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.